Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-27.2018.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS / MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato verbal - Honorários contratuais à ordem de 30% - Abusividade – Inocorrência – Cobrança de honorários efetivada por advogado substabelecido – Descabimento – Art. 26, da lei 8.906/94 – Ação improcedente – Reconvenção procedente – Extinção da reconvenção – Recurso parcialmente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS / MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato verbal - Honorários contratuais à ordem de 30% - Abusividade – Inocorrência – Cobrança de honorários efetivada por advogado substabelecido – Descabimento – Art. 26, da lei 8.906/94 – Ação improcedente – Reconvenção procedente – Extinção da reconvenção – Recurso parcialmente provido.